Tribunal: TJDFT
Processo: 0737748-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECLAMAÇÃO (12375) PROCESSO: 0737748-58.2020.8.07.0000 RECLAMANTE: JOSE CARLOS DAMASIO RECLAMADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT DECISÃO JOSÉ CARLOS DAMÁSIO propõe, com base no artigo 988, I, do CPC, a presente reclamação sustentando, em síntese, a existência de usurpação da competência do Conselho da Magistratura decorrente da negativa de seguimento do agravo interno que manejou contra decisão desta presidência, a qual deixou de conhecer de agravo dirigido ao STJ, que tinha por objeto impugnar a inadmissão do recurso especial que interpôs nos autos do processo 0717145-29.2018.8.07.0001. É a síntese que se faz necessária. O pedido de reclamação, conforme disposto nos artigos 988, inciso I, do CPC, e 196 do RITJDFT, é o instrumento capaz de preservar a garantir, dentre outras finalidades, a competência e a autoridade das decisões proferidas pelo respectivo tribunal. A insurgência do reclamante se iniciou nos autos do processo 0717145-29.2018.8.07.0001, onde o seu recurso especial foi inadmitido. Contra essa inadmissão, foi interposto agravo dirigido ao STJ, porém, sem observância da correta fundamentação do apelo. Conforme orientação jurisprudencial da própria Corte Superior em casos semelhantes, o recurso não foi conhecido. Ainda inconformado, o ora reclamante, igualmente, de forma equivocada, manejou agravo interno, cujas hipóteses elencadas tanto no Código de Ritos como no Regimento Interno deste TJDFT, não contemplavam tal pretensão. No presente pedido, aviado sob o fundamento de usurpação de competência do Conselho da Magistratura, insiste o recorrente em ver apreciado o seu agravo interno. Ora, tendo em conta que a reclamação tem por objeto a preservação e garantia da autoridade e competência do referido órgão, e que não há previsão legal de agravo interno contra decisões do presidente do TJDFT em hipóteses que não se enquadrem nos casos de recursos repetitivos ou de repercussão geral, obviamente, nada há que se preservar no tocante à competência do Conselho da Magistratura. Muito menos ainda se pode falar em preservação de autoridade de decisão deste mesmo colegiado, pois inexiste decisão anterior proferida carente de tutela pelo presente instrumento, tampouco pendente de efetivo cumprimento. O deslinde da questão tem como juízo natural a própria Corte Superior, tanto assim é que o próprio autor já propôs naquele sodalício semelhante pedido nos autos da Reclamação 40.415/DF, cujas informações já foram solicitadas e prestadas por esta Presidência, encontrando-se o pedido, desde o dia 01/09/2020, concluso para a apreciação do eminente Ministro relator. O Ministério Público inclusive já apresentou o seu parecer. Somente o STJ poderá aquilatar se o agravo que impugnou a inadmissão do recurso especial atende os requisitos formais para ser processado naquela Corte Superior. Assim sendo, é de se concluir, ainda, ad argumentandum tantum, que eventual provimento da referida reclamação por parte do Superior Tribunal de Justiça tornaria absolutamente esvaziado o agravo interno desta Corte, razão pela qual se justifica o legislador haver optado por não incluir tal previsão no ordenamento pátrio. A questão tem contornos lógicos até, mais que jurídicos. Diante do exposto, verificando ausente qualquer previsão legal ou regimental a amparar o pleito formulado na petição inicial, com base nos artigos 197 e 198, inciso I, do Regimento Interno deste TJDFT, INDEFIRO liminarmente a presente reclamação. Arquivem-se os autos, com as necessárias e devidas anotações, inclusive baixando-os junto à Distribuição. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008